Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL SUBJACENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ERRO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA QUALQUER DAS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, dentro dos limites objetivos do feito, em consonância com os elementos trazidos aos autos e as peculiaridades que envolvem o caso concreto, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração da Apelante e do Apelado conhecidos e não providos.